Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processual ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 31096847, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata retificação do PCT n. 0745195- 97.2020.8.07.0000. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 32279421). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31096847, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Proceda-se à retificação do requisitório de ID: 20443732 (PCT n. 0745195- 97.2020.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COOPRE. Após, voltem-me conclusos para exame dos pedidos b e c da petição de ID: 20985376. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador